Tribunal: STF
Processo: HC 249219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de receptação, associação criminosa e corrupção de menores .



    Neste writ, a defesa sustenta estar configurado constrangimento ilegal, eis que ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, ser mãe duas filhas menores de 12 (doze) anos, devendo, desse modo, a prisão preventiva ser substituída por prisão domiciliar. Por fim, alegam os impetrantes que a paciente possui condições pessoais favoráveis, asseverando que ela é primária e possui bons antecedentes.



    Requer-se, ao final, seja



    “Ante o exposto, requer-se que seja excepcionada a Súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar para que a paciente seja posta em liberdade até o julgamento do mérito da impetração. 



    No mérito, após a apreciação e concessão da liminar, requer-se que seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se definitivamente a segregação cautelar da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida, tendo o eminente Relator destacado a inviabilidade de concessão da prisão domiciliar, diante do pretérito cometimento de crime naquele ambiente.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente